Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707064-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BIMBO DO BRASIL LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do Parecer da Procuradoria de Justiça constante ao ID 25587323, intime-se a parte impetrante para se manifestar se persiste o interesse ou se requer a desistência deste mandado de segurança. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora